Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000038-50.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.481.937/0001-78 (APELADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” - ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE IMPORTOU EM FATURAMENTO MENOR DE CONSUMO - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta obscuridade no Acórdão exarado alegando que a decisão embargada incorreu em equívoco quando expôs que a embargante não comprovou que apuração de irregularidade importou faturamento menor do que o efetivamente consumido.

Justifica que, além da constatação da irregularidade, demonstrou o benefício auferido pela parte embargada no período da irregularidade; motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 210049683), deixou transcorrer o prazo in albis, não apresentando suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa (id. 212463694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Rodozilli Transportes e Logistica LTDA, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE IMPORTOU EM FATURAMENTO MENOR DE CONSUMO - PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. “(...) A cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica depende da comprovação cumulativa da adulteração/violação no equipamento medidor instalado na unidade consumidora e de faturamento a menor no período tido por irregular. (...) (TJ-MT - RI: 10001990220198110052 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/09/2020).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, como bem apontado no acórdão recorrido, “
o Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, realizado tão somente por meio de fotos, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, não restando ainda comprovado que o desvio de energia beneficiou a consumidora, porquanto o histórico de consumo completo e atualizado não foi acostado aos autos
”.

Portanto, considera que “
em que pese à requerida aponte a existência de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou que apuração de irregularidade importou faturamento menor do que o efetivamente consumido [...] a cobrança de valores na fatura de energia da Apelada, decorrente de apuração por meio unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida
”.

Desse modo, não há que se falar que a decisão incorreu em equívoco quando expôs que a embargante não comprovou que apuração de irregularidade importou faturamento menor do que o efetivamente consumido ou que restou demonstrado que o benefício auferido pela parte embargada no período da irregularidade.

Portanto, certo é que as documentações anexas aos autos foram consideradas tanto para a prolação da sentença quanto para a decisão recorrida, descabendo suscitar obscuridade no acórdão embargado.

Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos de declaração opostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024